Tribunal: TJPA
Processo: 0009533-81.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â INCIDÃNCIA DO ARTIGO 16 DA LEI NÂº 10.826/2003 â ALEGAÃÃO DE QUE O FATO NÃO CONSTITUI INFRAÃÃO PENAL â IMPROCEDÃNCIA â CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - O DELITO DO ARTIGO 16 DA LEI N. 10.826/2003 BUSCA TUTELAR A SEGURANÃA PÃBLICA, COLOCADA EM RISCO COM A POSSE OU PORTE DE ARMA, ACESSÃRIO OU MUNIÃÃO Ã REVELIA DO CONTROLE ESTATAL, NÃO IMPONDO Ã SUA CONFIGURAÃÃO O RESULTADO NATURALÃSTICO OU EFETIVO PERIGO DE LESÃO. PRECEDENTES DO STJ â AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS NOS AUTOS LEGITIMANDO A RESPONSABILIDADE PENAL DA APELANTE â SENTENÃA MANTIDA â APELO DESPROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
PROCESSO Nº 0009533-81.2012.8.14.0006
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: GLÁUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA
ADVOGADOS: ALEXANDRE PIRES - OAB/PA Nº 12.401 E OUTROS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003 - ALEGAÇÃO DE QUE O FATO NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL - IMPROCEDÊNCIA - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - O DELITO DO ARTIGO 16 DA LEI N. 10.826/2003 BUSCA TUTELAR A SEGURANÇA PÚBLICA, COLOCADA EM RISCO COM A POSSE OU PORTE DE ARMA, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO À REVELIA DO CONTROLE ESTATAL, NÃO IMPONDO À SUA CONFIGURAÇÃO O RESULTADO NATURALÍSTICO OU EFETIVO PERIGO DE LESÃO. PRECEDENTES DO STJ - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS NOS AUTOS LEGITIMANDO A RESPONSABILIDADE PENAL DA APELANTE - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
PROCESSO Nº 0009533-81.2012.8.14.0006
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: GLÁUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA
ADVOGADOS: ALEXANDRE PIRES - OAB/PA Nº 12.401 E OUTROS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - GLÁUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na incidência do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, o julgador substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam:

# a de prestação de serviços à comunidade em um dos estabelecimentos a que se refere o artigo 46, §2° do CP, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar eventual jornada de trabalho ou estudos da acusada; e limitação de final de semana, consistente na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado indicado pela vara de execuções competente. (fls. 69-72).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...)
Narram os autos de inquisitoriais que, no dia 02/09/2012, por volta das 22h, a ora denunciada foi presa em flagrante, pela conduta de porte de arma de fogo, ponto 40. (§) Consta das peças informativas que, a ora acusada, com visíveis sintomas de embriaguez discutia com uma terceira pessoa, em via pública e empunhando uma pistola, que pertenceria à Polícia Militar, da qual seu marido era integrante. (...)¿.
Sic - fl. 69.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 13 do apenso e 49b, do IPL na contracapa.

Inconformada com a condenação, a ré apelou alegando, em síntese, que há provas que confirmam a inexistência do crime, vez que a acusação é de que ela teria sido presa quando discutia com outra pessoa, empunhando a arma de fogo; no entanto, a tal pessoa sequer foi arrolada pelo Ministério Público.

A defesa argumenta que, o fato não constitui infração penal e que a suposta pessoa ameaçada pela acusada, Rúbia de Cássia Araújo Vieira, declarou que é amiga da recorrente e de seu marido desde de criança. Diz que o marido da ré, Leonardo do Carmo Oliveira, oficial da PM/PA, declarou que a arma acautelada em seu nome sempre fica dentro do seu veículo.

Discorre sobre as declarações das testemunhas de defesa e a negativa de autoria da ré em seu interrogatório, alegando não haver razão para uma condenação injusta e desnecessária; além disso, ficou evidente que a acusada jamais teve a intenção de ofender ou agredir a suposta vítima.

Por fim, invocando os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo,
requer o provimento do apelo, com escopo à absolvição da apelante,
ex vi
do art. 386, III do CPP, na forma do pedido de fls. 85-91.

Contrarrazões às fls. 94-98 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 19 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por GLÁUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA.

Não havendo preliminares processuais a serem apreciadas, avanço no mérito.

EM ANÁLISE

Dos Fatos, em síntese:

¿(...)
Narram os autos de inquisitoriais que, no dia 02/09/2012, por volta das 22h, a ora denunciada foi presa em flagrante, pela conduta de porte de arma de fogo, ponto 40. (§) Consta das peças informativas que, a ora acusada, com visíveis sintomas de embriaguez discutia com uma terceira pessoa, em via pública e empunhando uma pistola, que pertenceria à Polícia Militar, da qual seu marido era integrante. (...)¿.
Sic - fl. 69.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 13 do apenso e 49b, do IPL na contracapa.

Para efeito de mero relato de ocorrências na fase inquisitorial, a acusada recusou-se a se submeter à perícia de dosagem alcoólica e toxicológica (fls. 35-36 do IPL apenso) e, no departamento de balística, recusou-se ao exame de resíduo das mãos e impressão digital, inclusive ela fez uso de creme hidratante fornecido pela advogada para evitar o exame (fls. 37-38 do IPL apenso); recusando-se também a assinar documentos e identificar-se (fls. 22/v do IPL apenso).

As testemunhas ouvidas em Juízo declararam:

JOSÉ AUGUSTO PIRES OLIVEIRA - Policial Militar - fl. 38/Mídia: ¿
... que o depoente se encontrava de serviço na BPM... que no dia dos fatos havia uma solenidade da semana da pátria e havia um desfile pra criança de grupo escolar
... que então chegou um cidadão em uma bicicleta informando aos policiais que havia em via pública duas senhoras e uma delas estava apontando uma pistola
... que era por volta de 10h da manhã... que o depoente
(e sua guarnição)
de imediato informou o CIOP e a sua supervisão que era o oficial do dia, que se deslocaram e solicitaram apoio... que ao chegar no local foi deparada a situação da senhora com a arma e ela adentrou ao carro e o depoente como motorista e comandante, posicionou a viatura em diagonal para que dificultasse a fuga da acusada... que a acusada se recursou a sair do carro, então o depoente foi pela lateral e observou que a porta estava encostada, abriu a porta e a acusada jogou a pistola para o banco do carro se intitulando policial... que o depoente conseguiu apreender a arma e viu que tinham umas munições e carregadores no chão do veículo... que a informação que os policiais tiveram foi que a acusada estava em discussão com uma amiga e tentou contra a vida da mesma... que a arma era uma pistola ponto 40 de uso das polícias e que tinha identificação da polícia militar...
que a pessoa que estava empunhando a arma e que o depoente fez a condução é a acusada aqui presente
... que o depoente não a conhecia...
que a acusada tinha a aparência de estar altamente embriagada e descontrolada
...
na ocasião em que os policiais chegaram na situação, fazendo a abordagem no veículo, o marido da acusada veio e se intitulou capitão da polícia, que o depoente não o conhecia e nem tinha sido identificado, chegou e interviu na ação policial militar, não permitindo que a acusada fosse conduzida e nem descesse do veículo, tentando tirar a pistola do poder dos policiais
...¿.
Grifo.

JULIELSON DA COSTA MORAES - Testemunha presente no local antes da guarnição chegar - CB PM/PA - fl. 38/Mídia: ¿
...que estava caminhando para a parada do ônibus para pegar o coletivo e notou umas pessoas lhe olhando... que quando o depoente chegou na esquina, ele viu as moças paradas do lado de um carro vermelho discutindo... que o depoente não sabia porque as pessoas estavam lhe olhando, foi quando o depoente observou que na mão da cidadã tinha uma pistola ponto 40...
que a cidadã que estava armada era a ré aqui presente
... que então o depoente teve que intervir... que o depoente estava armado e fardado... que a acusada estava atentando contra a vida de uma pessoa, que elas estavam discutindo.. que o depoente pediu para uma pessoa que passou acionar uma viatura da polícia...

que a acusada aparentava estar embriagada, pois estava exaltada e com olhos vermelhos...¿.
Destaque.

ANTONIO HAILTON RIBEIRO GOMES - Policial Militar - Na missão com o policial José Augusto - fl. 38/Mídia:
¿... que quando chegou no local, já havia um policial... que a acusada correu para dentro do carro e tentou sair... que a outra mulher ficou do lado de fora, muito nervosa... que o Cabo conseguiu abrir a porta, e pegou a pistola... que chegou o Capitão, esposo da acusada... que foram para a Seccional, e lá
constataram que a acusada não tinha o porte de arma... que a acusada estava aparentemente embriagada... que a acusada presente em audiência é a mesma que foi conduzida na ocasião... que a arma era uma pistola .40 pertencente a PM
... que no momento da abordagem o esposo da acusada afirmou que a arma pertencia ao mesmo, e que sua esposa tinha saído em seu carro, e lá estava a arma... que o esposo da acusada chegou depois da abordagem da acusada....¿
Sublinhado.

As testemunhas policiais, presentes no local, sem qualquer dúvida, declararam que viram a arma de fogo nas mãos da recorrente e foi isso que levou a prudência deles de se aproximar das mulheres em discussão, apreender o artefato sem maior conflito e restituir a paz na via pública.

As testemunhas de defesa, declararam:

LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA - Marido da acusada - fl. 51/Mídia: ¿
... que estava presente no dia dos fatos... que o depoente havia parado o veículo pra comprar cigarros... que no carro estava o depoente, sua esposa e uma conhecida, a RÚBIA... que no intervalo de 10 minutos no máximo, o depoente comprou, acendeu o cigarro e ficou conversando um assunto aleatório na venda... que quando o depoente voltou viu uma viatura parada lá com o policial, o Cabo José e outro policial... que o depoente perguntou o que estava acontecendo... que o depoente foi informado que sua mulher havia ameaçado alguém e que estava com a arma empunho... que o depoente disse que não acreditava naquilo, que a arma e o carro era do depoente... que a arma estava acautelada no nome do depoente... que a arma era do Estado... que a arma estava municiada, com carregador e cartucho
... que não é impossível que o fato tenha ocorrido, mas o depoente se ausentou do local por pouco tempo, infelizmente de onde ele estava não dava pra ver... que o depoente deixou a arma na porta do carro no lado do motorista
... ¿.
Destaque.

Pelo que declarou o marido da apelante, LEONARDO OLIVEIRA, na verdade, ele não estava presente na ocasião dos fatos, pois tinha saído do veículo e deixado a sua arma na porta ao lado do motorista pra ir comprar cigarros, e justamente foi nesse momento que tudo aconteceu, tendo ele retornado quando os policiais já estavam no procedimento final para condução da acusada.

RÚBIA DE CÁSSIA ARAÚJO VIEIRA - Conhecida da acusada e de seu marido - fl. 51/Mídia: ¿
... que a depoente estava no banco de trás do veículo com a acusada e o marido dela... que o marido da acusada saiu pra comprar cigarro... que a depoente ficou conversando com acusada...
que a arma do marido dela ficou na porta do lado do motorista
... que a depoente e a acusada ficaram conversando e então a polícia chegou e viu a arma... que o policial abriu a porta do motorista e pegou a arma... que o Leo
(marido da ré)
voltou e ficou conversando lá com o cara, foi quando ele voltou e disse que todos iriam para a delegacia...¿.
Sublinhado.

As declarações da testemunha RÚBIA VIEIRA se encontram isoladas nos autos, principalmente quando causa certo descrédito no que disse na polícia, declarando lá ¿
que não viu onde a arma estava, quando viu já estava nas mãos dos PM¿s¿.
(fl. 10 do IPL apenso); no entanto, em juízo declarou: ¿
que a arma do marido dela
(da acusada)
ficou na porta do lado do motorista¿
. (fl. 51/Mídia). A credibilidade do que a testemunha declarou está comprometida com a contradição.

A negativa de autoria não se respalda em nenhuma prova.

O crime previsto no art. 16,
caput,
da Lei n.º 10.826/2003, pelo qual a apelante foi condenada, é um tipo penal alternativo que prevê quatorze práticas diferentes, de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo, assim, a ocorrência de nenhum resultado naturalístico para a sua consumação; de modo que, basta que as testemunhas afirmem com segurança, sem contradições, que viram a arma de fogo na mão da ré, o delito já se consumou; assim, sem dúvida, o fato constitui infração penal.

No caso, despiciendo que a apelante tenha discutido, ameaçado ou não alguém com o artefato, basta estar portando a pistola indevidamente para cometer o crime, mormente uma arma de fogo restrita à polícia militar.

A respeito da matéria, os precedentes:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o delito do artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 busca tutelar a segurança pública, colocada em risco com a posse ou porte de arma, acessório ou munição à revelia do controle estatal, não impondo à sua configuração o resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão.
2.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1683784/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO DESMUNICIADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou a compreensão de que a previsão do delito descrito no art. 16 da Lei n. 10.826/03 busca tutelar a segurança pública, colocada em risco com a posse ou porte de arma, acessório ou munição de uso restrito à revelia do controle estatal, não importando à sua configuração, pois, resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão. 2. Na hipótese dos autos, a inexistência de comprovação do potencial lesivo do artefato, em razão de a arma apreendida estar municiada com uma cápsula descarregada, não descaracteriza a natureza criminosa da conduta. 3. Ademais, da leitura do laudo pericial confeccionado na arma apreendida, verifica-se que a mesma, embora estivesse "desmuniciada" e em péssimo estado de conservação, possuía plenas condições de uso e funcionamento, o que reforça a ausência de ilegalidade no acórdão recorrido. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1226753/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

A autoria e materialidade do delito estão demonstradas nos autos, configurando a responsabilidade penal da apelante, sem qualquer hipótese de absolvição.

A dosimetria da pena, cuja condenação ficou no mínimo legal, com a substituição da pena corporal por duas restritivas de direito, está adequada para a censura do crime.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApGlauciaBR